Tribunal: TJSP
Processo: 2146251-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos matérias e morais - Decisão que defere pedido de tutela de urgência para que o banco suspenda os descontos a título de empréstimo consignado do benefício previdenciário da autora, pena de multa - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos matérias e morais - Decisão que defere pedido de tutela de urgência para que o banco suspenda os descontos a título de empréstimo consignado do benefício previdenciário da autora, pena de multa - Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e minoração descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146251-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado INOÉSSI PORFÍRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146251-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14428 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2146251-55.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Inoéssi Porfírio
Comarca de Santa Rosa do Viterbo Vara Única
Juiz de 1o Grau: Alexandre Cesar Ribeiro
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14428
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com danos matérias e morais -
Decisão que defere pedido de tutela de urgência para que o banco
suspenda os descontos a título de empréstimo consignado do
benefício previdenciário da autora, pena de multa - Ante a
existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito
alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência
concedida - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento
da ordem judicial
Revogação e minoração descabidas

Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC,
art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos materiais
morais que o agravado move contra o agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que o banco suspenda os descontos a título de empréstimo consignado do
benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$ 100,00, limitada a 30 dias.
Alega-se, nele, em síntese, que ausentes os requisitos autorizadores
da medida concedida, já que “as questões demandam análise profícua, além de necessária
comprovação a ser feita no decorrer do processo”. Aduz ainda que a multa aplicada é
descabida e representa uma exacerbação, em contrariedade aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por isso, ser afastada ou minorada.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146251-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14428 - GC
3
O juízo deferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de
que:
“Vistos. (...) Defiro a tutela de urgência, pois, há alegação de
falsificação de assinatura do autor nos contratos de empréstimos
fornecidos pela parte ré, e há indícios de falsidade contratual pelo
fato de o autor da ação ser domiciliado no estado de São Paulo e
os contratos terem sido celebrados na Bahia (fls. 26 e 32), para
créditos em conta bancária que não pertence ao autor; tratando-
se, ademais, de empréstimos debitados em benefício previdenciário
do demandante (de natureza alimentar)”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo,
ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar de
forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor
das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos daqueles
requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do
direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A concessão da 'tutela
de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela
cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender,
na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram
igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973,
que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146251-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14428 - GC
4
profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que
importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que o agravado
coligiu aos autos evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao provimento
da tutela de urgência.
É que a agravada alegou que nunca solicitou ou usufruiu os
empréstimos consignados, tanto que destacado na decisão agravada que “há indícios de
falsidade contratual pelo fato de o autor da ação ser domiciliado no estado de São Paulo e
os contratos terem sido celebrados na Bahia (fls. 26 e 32), para créditos em conta
bancária que não pertence ao autor”
Consigne-se, por oportuno, que tal medida não trará prejuízo
nenhum ao agravante que poderá comprovar ser justa a cobrança das parcelas dos
empréstimos consignados, hipótese em que a tutela poderá ser revogada ou modificada (art.
296 do Novo CPC).
Assim, ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança
do direito alegado fumus boni iuris- é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência
concedida, induvidoso o dano nos descontos periculum in mora-.
De outra parte, o arbitramento das astreintes tem por requisitos a
suficiência e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade quanto
ao cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de modo que o
valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada, sublinhando-se que a
redução da penalidade a valor irrisório tornaria a medida iníqua.
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa, qualquer que
seja o seu valor, depende única e exclusivamente do próprio agravante, pois, caso cumpra o
comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de consequência, nenhum
prejuízo terá.
Não há que se falar, portanto, em revogação da multa fixada, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146251-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14428 - GC
5
segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed. RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota
17 do art. 461).
E no caso o valor fixado pelo juízo “a quo” não é extravagante, mas
condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante, e
somente será devida se descumprida a ordem.
Observa-se, por fim, que a multa comporta ainda modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do caso.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)